Tribunal: TJPA
Processo: 0806781-20.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806781-20.2020.8.14.0040

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: LEZI NEVES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INCAPACIDADE ALIADA à IDADE AVANÇADA E OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado portador de doenças permanentes e progressivas que o incapacitam para o trabalho de soldador. A perícia indicou a possibilidade de reabilitação profissional em área diversa da que laborava, desde que não houvesse sobrecarga da coluna cervical. A sentença de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por invalidez é devida ao autor, ou se seria suficiente a concessão de auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42, da Lei nº 8.213/91, exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação.

4. No caso, o autor possui idade avançada (65 anos), patologias graves e baixo nível de qualificação, dificultando sua reintegração no mercado de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial que considera, além da capacidade física, os aspectos socioeconômicos e profissionais do segurado.

5. Conclui-se, portanto, que, apesar da perícia apontar a possibilidade de reabilitação, as condições pessoais do segurado tornam inócua tal medida, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas, nos autos da Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade Permanente ajuizada por Lezi Neves Lopes.

A peça inicial narra que o autor requereu a concessão de auxílio-doença e, posteriormente, a conversão deste em aposentadoria por invalidez acidentária (B92). O autor alega ser portador de diversas doenças ocupacionais que o incapacitam definitivamente para o trabalho de soldador II ou qualquer outra atividade que garanta sua subsistência. As patologias incluem espondilose, transtornos de discos lombares, cervicalgia, lumbago com ciática e perda auditiva sensorioneural bilateral.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido, determinando a concessão do auxílio por incapacidade temporária (B31), desde a cessação do último benefício, em 24/02/2016, até a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (B32), a partir de 17/04/2023, data da decisão.

Em suas razões recursais, o INSS argumenta que o laudo pericial concluiu pela capacidade parcial do autor, sendo este passível de reabilitação profissional para atividades sem sobrecargas na coluna. Por isso, defende que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente seria indevida, pleiteando a substituição dessa decisão pela concessão de auxílio por incapacidade temporária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão consiste em definir se a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao autor ou se seria suficiente a concessão do auxílio por incapacidade temporária, conforme sustentado pelo INSS, que se baseia no laudo pericial que aponta a possibilidade de reabilitação profissional do recorrido para outras atividades que não sobrecarreguem sua coluna.

Inicialmente, cumpre destacar que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91, requer a comprovação de incapacidade total e permanente do segurado, que, além disso, seja insuscetível de reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, antes conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

A aposentadoria por invalidez, também conhecida como benefício por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário concedido ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se encontra permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e não pode ser reabilitado em outra profissão.

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado precisa ter cumprido a carência mínima de 12 meses de contribuição para o INSS e necessita da comprovação da incapacidade permanente por perícia médica, não tendo idade mínima para que possa ser solicitado tal benefício.

Ambos os benefícios são concedidos por moléstia incapacitante, mas diferem nos critérios para a sua concessão.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ocorre quando, após nova perícia médica, se verifica a incapacidade permanente do segurado, podendo se dar de forma automática pelo órgão responsável ou pela via judicial.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No presente caso, o laudo pericial reconheceu a incapacidade total do autor para o exercício de suas atividades habituais de soldador II, contudo, indicou a possibilidade de reabilitação para outras funções que não envolvessem sobrecarga da coluna vertebral.

A perícia médica destacou que a deficiência constada não se deu em decorrência de acidente de trabalho, mas que a incapacidade se deu em decorrência do agravamento da doença, que é permanente e progressiva.

Sabe-se que a análise de cada caso deve ser individualizada, sendo de suma importância analisar os aspectos socioeconômicos, culturais, grau de escolaridade etc., indo além das condições físicas apresentadas em Laudo Pericial.

Conforme laudo médico pericial, se verifica que o Apelado apresenta restrições físicas e incapacidade laboral há anos, e que conta com mais de 65 anos de idade, restando claro que não possui a menor perspectiva de aceitação no mercado de trabalho para desempenho em outra atividade laboral.

O fato de o laudo apontar para a possibilidade de reabilitação funcional não exclui a análise de outros fatores relevantes, como a idade avançada do recorrido (65 anos) e as dificuldades concretas de reintegração no mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido a importância de considerar, além da capacidade física, aspectos socioeconômicos e profissionais, especialmente em casos de segurados com idade avançada e baixa qualificação profissional, como é o caso dos autos. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" ( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Vale ressaltar ainda que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em situações como a dos autos, a incapacidade parcial aliada às condições pessoais e socioeconômicas do segurado pode ser suficiente para justificar a concessão da aposentadoria por invalidez. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – IDADE AVANÇADA PARA REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO. Comprovado por meio de perícia médica que o segurado está permanentemente incapacitado para exercer a atividade habitual, bem como o seu baixo grau de qualificação, é de lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que dificilmente conseguirá reingressar no mercado de trabalho, afrontando a realidade a alegação de possível reabilitação do segurado para o desempenho de outra atividade laboral. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. (TJ-MS - AC: 08025255020168120001 MS 0802525-50.2016.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 07/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)

Verifica-se, portanto, que o recorrido apresenta patologias de natureza degenerativa, incluindo espondilose, transtornos de discos lombares, cervicalgia, lumbago com ciática e perda auditiva sensorioneural bilateral, conforme apontado no laudo pericial. Tais doenças, somadas à sua idade, tornam plausível a impossibilidade de reabilitação profissional eficiente, considerando as dificuldades práticas de reingresso no mercado de trabalho.

Deste modo, a reabilitação do recorrido, além de improvável, seria inócua diante das condições já mencionadas, que dificultam sobremaneira a possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente foi acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Voto, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024